Tribunal: STF
Processo: RHC 54662
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. LEGITIMIDADE DA TIA DA OFENDIDA, COM QUEM ESTA
RESIDE SOB DEPENDÊNCIA MORAL E ECONÔMICA, PARA OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA PELO JUIZ,
INDEPENDENTEMENTE DE ATESTADO POLICIAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO
PROVIDO.